Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700904-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO MOISES DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: CASSIO NASCIMENTO FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO MOISES DOS SANTOS SILVA, preso no dia 10/12/2019, acusado da suposta prática do crime art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. O impetrante informa que o paciente foi preso temporariamente pelo prazo de 30 dias em 10/12/2019 e, posteriormente, em 06/01/2019, foi convertida a prisão temporária em preventiva. Alega que a decisão impugnada não indicou elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva. Colaciona o art. 155 do Código de Processo Penal e sustenta que a segregação cautelar foi fundamentada apenas no fato de que o paciente foi encontrado com os outros representados, mas diz que não foram localizados em seu poder entorpecentes ou objetos utilizados na atividade criminosa. Afirma que não há indícios de que, em liberdade, o paciente coloque em risco a instrução criminal, a lei penal ou ordem econômica, bem como assevera que o paciente é primário, com residência fixa e emprego, é estudante universitário e possui 5 filhos, não estando presentes os requisitos da prisão cautelar. Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva e o paciente posto em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares ou sem fiança. No mérito, pugna pela concessão da ordem (ID 13703438). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante que a decisão não foi fundamentada de forma adequada, idônea e suficiente, o paciente não é perigoso e possui condições favoráveis, bem como não estão presentes os fundamentos para a decretação da prisão preventiva. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária, porém tão somente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado com mais 10 (dez) pessoas (Luciano da Silva Santos, Silvestre Araujo da Paz, Antônio Francisco Sousa, Fábio da Silva Meira, João Davi Pereira de Matos, Luzimar de Oliveira Silva, Adriano Ribeiro Cunha, Elvira Leandro da Silva, Vinícius de Andrade Almeida e Thiago Rodrigues de Lima Silva) pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Consta da denúncia que a origem das investigações foi o Inquérito no 1355/2019, da 13a Delegacia de Polícia, em agosto de 2019, em razão de diversas denúncias anônimas noticiando que o acusado Luciano da Silva Santos seria um dos principais distribuidores de drogas de Sobradinho, e estaria fornecendo entorpecentes para Wellington Marcos Veras da Silva e Silvestre Araújo da Paz. Este último repassava as drogas para seus próprios filhos menores revendê-las na Rodoviária do Plano Piloto. Luciano e Silvestre tiveram seus telefones interceptados e, durante as interceptações, descobriu-se que havia dois núcleos distintos que atuavam na difusão de drogas. Relata que, em período que não se sabe precisar, mas perdurou pelo menos por cinco meses até o dia 10/12/2019, no curso da Operação Gautama, o paciente e outros denunciados associaram-se para o cometimento de tráfico de drogas. Luciano seria o líder da associação e responsável por fornecer substâncias para Silvestre, Antônio e para o paciente. Registra que, no dia 06/09/2019, houve um elevado número de ligações do paciente para Luciano e informa que, de acordo com as investigações, o paciente é um dos responsáveis pela comercialização de drogas de Luciano e por isso sempre estaria em contato com ele para prestar informações ou solicitar reposição de estoque. Consta, ainda, da peça inaugural, que o paciente e outros indiciados, tinham em depósito/guardavam, em favor da associação criminosa, drogas e objetos para o fim de difusão ilícita. Afirma que na casa do paciente foram apreendidos dois celulares, uma faca e uma cápsula deflagrada de calibre .32 e, embora não tenha sido apreendida nenhuma droga na residência dele, as substâncias entorpecentes apreendidas nas residências de outros réus destinavam-se a benefício da organização criminosa. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se manter a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. Ademais, no caso, o réu já foi condenado. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Verifica-se, inicialmente, que a prisão preventiva foi decretada apenas para garantia da ordem pública, mostrando-se despiciendo discorrer sobre os demais fundamentos. Os impetrantes alegam que não houve fundamentação adequada na decisão para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Entretanto, observa-se que a peça processual destaca os crimes praticados, a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como registra o papel de cada um dos envolvidos na organização, dentre os quais do paciente, consoante a seguir colacionado: (...) Fixa-se a prisão preventiva dos representados, acusados da autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, diante das circunstâncias do crime, uma vez que a comercialização de drogas, com uso de codinomes e apelidos, por telefone, indica maior periculosidade das condutas dos envolvidos, porque facilita o consumo e a disseminação dos entorpecentes, sugerindo maior gravidade, bem como em razão na natureza de das drogas apreendidas, o que denota a gravidade da conduta e demonstra ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. Em relação à materialidade, houve a apreensão de porções de "cocaína", "maconha", dinheiro em espécie, arma de fogo, munições e balança de precisão, conforme registrado nas Ocorrências Policiais de n.° 3.010/2019 e n.° 8.887/2019-0 (vide fls. 44-56 e fls. 183-185). ANTÔNIO FRANCISCO e FRANCISCO MOISÉS estariam associados ao investigado LUCIANO; os representados VINICIUS DE ANDRADE, THIAGO RODRIGUES, JOÃO DAVI e FÁBIO SILVA, estariam agindo de foram conjunta com o representado ANTÔNIO FRANCISCO; e o investigado JOÃO DAVI também estaria recebendo auxílio direito de sua esposa ELVIRA LEANDRO (vide colóquios reproduzidos nos relatórios de fls. 93-101, fls. 146-159 e fls. 221- 308). Entre os representados, há um liame que se desenvolve especialmente por meio de diálogos telefônicos, com a finalidade de promover, de forma estável e permanente, a difusão de "maconha", "cocaína" e outras substâncias entorpecentes em Sobradinho. Francisco Moisés dos Santos Silva, conforme id Num. 53014615 - Pág. 70, oferece a venda de cocaína para desconhecido na interceptação (...). Registrou, ainda que: “As demais medidas cautelares não são suficientes, porque não possuem endereço e trabalho seguros, atuaram de forma contínua e demonstram periculosidade, porque foram encontrados demais objetos de crime, como arma e balanças de precisão”. Assim, observa-se que a decisão está fundamentada de forma suficiente e idônea, estando elidida a alegação de ausência de fundamentação. Ademais, o Magistrado menciona a atribuição de cada um dos acusados especificamente, bem como justifica a necessidade da garantia da ordem pública. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias de sua prática, uma vez que o paciente e os demais réus, de forma organizada, com atribuições específicas, uniram-se para o fim de comercialização ilícita de drogas, o que certamente demonstra a periculosidade de sua conduta, com dolo intenso de disseminação dos entorpecentes. Por outro lado, importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a sentença ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020 18:31:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator